Tribunal: TJES
Processo: 0000611-77.2019.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000611-77.2019.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RONALDO QUEIROZ DE SOUZA

APELADO: ANTONIO CARLOS VICTOR DE OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVAS TESTEMUNHAL E PESSOAL. CERCEAMENTO NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo autor em face de sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse de imóvel. O autor, representado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, devido ao indeferimento de produção de prova oral, consistindo em depoimento pessoal do requerido e oitiva de testemunhas, e à ausência de elementos probatórios que demonstrem o exercício da posse sobre o bem em disputa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o indeferimento da prova oral requerida configura cerceamento de defesa, invalidando a sentença; e (ii) analisar se o autor comprovou o exercício de posse sobre o imóvel objeto da ação, requisito essencial para o deferimento da reintegração de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão saneadora concedeu às partes a oportunidade de se manifestarem sobre a produção de provas, tendo o autor solicitado prova pericial (exame grafotécnico) e prova oral (depoimento do requerido e oitiva de testemunhas).

A prova pericial foi deferida, mas não se concretizou em duas tentativas devido à ausência das partes, levando o magistrado a dispensá-la, encerrando a fase de instrução probatória.

O indeferimento da prova oral não configura cerceamento de defesa, pois duas das três testemunhas indicadas pelo autor já haviam sido ouvidas em audiência de justificação, e o autor não demonstrou a relevância das declarações da testemunha faltante.

A dispensa do depoimento pessoal do requerido também não caracteriza cerceamento, pois este já havia apresentado resistência ao pedido inicial, alegando ser o possuidor do lote, sendo, portanto, desnecessário para comprovação da posse pelo autor.

O contrato de compra e venda apresentado pelo autor, datado de 2011, não é suficiente para comprovar o exercício da posse, pois a autenticação das firmas ocorreu apenas em 2018, e não há outras evidências que confirmem a fruição do imóvel pelo autor.

A ausência de comprovação de posse efetiva inviabiliza a concessão da tutela de reintegração de posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de prova oral e pessoal não configura cerceamento de defesa quando as testemunhas essenciais já foram ouvidas e o depoimento pessoal do requerido não é imprescindível à comprovação da posse pelo autor.

A comprovação do exercício de posse efetiva sobre o imóvel é requisito indispensável para o deferimento da tutela de reintegração de posse.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação

interposto por
RONALDO QUEIROZ DE SOUZA

diante da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Marataízes (evento nº 10369649), nos autos da ação de reintegração de posse que move em desfavor de
ANTÔNIO CARLOS VICTOR DE OLIVEIRA
, que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (evento nº 10369651), o apelante aduz, em síntese, que:
(i
)
“as provas pleiteadas tempestivamente pelo apelante, estas que foram completamente ignoradas pelo Juízo a quo, possuíam condão de demonstrar a legitimidade e exercício de sua posse, bem como tornar ainda evidente e incontestável a ilegitimidade da ocupação do apelado na área objeto do litígio, quer seja pela flagrante falsidade dos contratos de aquisição apresentados pelo recursado, quer seja pelo ato violento em que a parte se imitiu na coisa” (fl. 07);
(ii)
“e se fosse corretamente oportunizado o direito de produção das provas pleiteadas por este Defensor, certamente teria a demanda tomado um rumo completamente distinto, até mesmo porque, se provado exercício possessório do apelante e a falsidade nos contratos apresentados pelo apelado” (fl. 08);
(iii)
“tendo em vista todo o arcabouço probatório juntado pelo recorrente, bem como pela revelia decretada em desfavor do recorrido, não há o que mais se perquirir acerca de ausência de suporte de provas no deferimento total dos pleitos vertidos na demanda inaugural, posto que existe daí a presunção de veracidade dos fatos” (fl. 09); e que
(iv)
“o suporte probatório produzido nos autos é mais do que suficiente para demonstrar o sucesso do feito, especialmente pelos documentos juntados às fls. 10/20, bem como a oitiva da testemunha Rudson Hautequestt de Araújo em sede de audiência de justificação prévia (termo de depoimento de fls. 55” (fl. 09).

Sobre a alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa, observa-se que após proferida a decisão saneadora de fls. 77-78, na qual foi determinado às partes a manifestação sobre a produção probatória, o autor, representado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, peticionou às fls. 80-82, pugnando pela realização de prova pericial – exame grafotécnico dos documentos apresentados pelo requerido, e de prova oral, consubstanciada no depoimento pessoal do requerido e oitiva de testemunhas indicadas às fls. 09.

Deferida a prova técnica requerida, a mesma foi frustrada em duas oportunidades pela ausência de comparecimento das partes, conforme informado às fls. 108 e 111, dos autos digitalizados.

Na sequência, o magistrado de primeiro grau proferiu o despacho acostado no evento nº 10369646, afastando a necessidade a prova técnica e encerrando a produção probatória, restando, portanto, o indeferimento do requerimento de fls. 80-82 quanto à prova oral requerida, o que, no caso concreto, não tem o condão de caracterizar o cerceamento de defesa.

Isso porque, duas das três testemunhas arroladas à fl. 09 já haviam sido ouvidas em juízo quando da realização da audiência de justificação. Quanto à outra, não houve nenhuma justificativa quanto à relevância de suas declarações após a constatação de sua ausência.

Tampouco a dispensa do depoimento pessoal do requerido revelava-se imprescindível à comprovação da posse pelo autor, tendo em vista que, embora de forma intempestiva, aquele apresentou resistência ao pedido inicial sob alegação de que é o efetivo possuidor do lote objeto da presente ação reintegratória.

Rejeitada a alegação de cerceamento de defesa, releva notar que o autor, para evidenciar o exercício da posse sobre o terreno, carreou aos autos tão somente o contrato de compra e venda de fls. 10/12, datado de 31/03/2011, insuficiente, todavia, para o fim pretendido.

Aliás, o reconhecimento das firmas do referido instrumento, incidente apenas sobre as assinaturas do autor, na condição de comprador, e de uma testemunha, ocorreu apenas em 26/11/2018, ou seja, mais de sete anos após a suposta subscrição do contrato.

Nem mesmo a inscrição municipal do imóvel encontra-se em seu nome, tampouco presentes outras e evidências de que, a partir da alegada aquisição, exerceu a efetiva posse sobre o terreno.

Referidos elementos revelam que o autor jamais exerceu a efetiva fruição sobre o bem objeto da ação, o que inviabiliza o deferimento da tutela jurisdicional almejada, conforme reiterada jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. POSSE ANTECEDENTE. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme preconiza o artigo 561 do CPC, cabe ao autor demonstrar a sua posse anterior, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, bem como sua data e, por fim, a continuação ou perda da posse. 2. Hipótese em que a recorrente não demonstra a existência de posse anterior do imóvel objeto da lide, se limitando a afirmar que recebeu o lote em doação 30 (trinta) anos atrás, colacionando “instrumento particular de doação” datado de 03 de março de 2017. 3. Agiu acertadamente o juízo a quo ao concluir que “ainda que a requerente aponte ter recebido o imóvel de terceiro a título de doação, entendo que faticamente somente o demandado exerceu atos possessórios sobre o imóvel, seja com a utilização direta do local, ou mesmo com a manutenção e constante vigilância sobre o bem”. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (Data: 16/May/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0000820-15.2019.8.08.0047, Desembargador MARCOS VALLS FEU ROSA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS NECESSÁRIOS – POSSE ANTERIOR AO ESBULHO NÃO COMPROVADA – RECURSO IMPROVIDO. 1. Para a proteção possessória, são necessários os requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil, quais sejam: prova da posse, do esbulho praticado pela parte contrária, e da data deste esbulho. 2. In casu, com relação ao primeiro requisito, tratando-se de ação reintegratória faz-se imprescindível a demonstração da inequívoca posse anterior ao suposto esbulho, o que, conforme consignado pelo juízo de piso, não ocorreu no caso em tela. 3. Isso porque, muito embora os apelantes tenham colacionado aos autos o Contrato de Promessa de Compra e Venda por eles celebrado com a empresa EMBRILAR LTDA., proprietária do imóvel, em maio de 1990, esse foi o único documento demonstrando a sua ligação ao imóvel em questão, não havendo, contudo, qualquer comprovação de que teriam, em algum momento desde o longínquo ano de 1990, de fato exercido a posse sobre o bem. 4. Assim, enquanto logrou êxito o apelado em apresentar provas de que, ao menos ao longo dos últimos 10 (dez) anos, vem exercendo efetiva posse sobre o terreno, os apelantes não demonstraram sequer que tenham visitado o imóvel desde a celebração da promessa de compra e venda em 1990, sendo inclusive de se notar que, caso de fato exercessem a efetiva posse sobre o bem, dificilmente levariam todo esse tempo – cerca de uma década – para “descobrir” a suposta invasão. 5. Postas tais considerações, não preenchidos todos os requisitos necessários à obtenção da proteção possessória pleiteada – sobremaneira a posse anterior ao esbulho –, com acerto agiu o juízo a quo ao julgar improcedente o pedido inicial de reintegração de posse. 6. Recurso improvido. (Data: 27/Mar/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5000496-32.2021.8.08.0026, Desembargador CARLOS SIMÕES FONSECA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-
LHE PROVIMENTO
.

Por conseguinte, fixo a título de honorários recursais a quantia equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, totalizando 15% (quinze por cento), ressalvada a suspensão da exigibilidade das verbas, vez que o sucumbente litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.

Acompanho o voto de relatoria.